Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-84.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001315-84.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO - CPF: 063.715.821-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E APONTAMENTO DE ERRO DE CÁLCULO DA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORQUE SATISFEITA A OBRIGAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO ANALISADO -
ERROR IN PROCEDENDO
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS PARA ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não pode o magistrado deixar de apreciar os embargos à execução ofertados, sob pena de cerceamento de defesa, sendo imperiosa, portanto, a nulidade do referido ato, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, pois havendo divergências quanto aos cálculos apresentados, necessária a remessa ao Contador Judicial, a fim de ser apurado qual o efetivo valor devido.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Sentença anulada para apreciação dos embargos à execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu a execução, ao argumento que a obrigação foi integralmente satisfeita, conforme dispositivo que cito:

Decide-se.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante disposto nos arts.

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado os embargos à execução de id. 90755498.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte Executada, ora Recorrente, que não concorda com a sentença que extinguiu a execução.

O magistrado extinguiu a execução, por entender que restou satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, do CPC, todavia a parte Executada entende que houve cerceamento defesa, considerando que os embargos à execução oposto, com intuito de impugnar os cálculos apresentados pela parte Recorrida, havendo inclusive depósito do valor pleiteado apenas a título de garantia do juízo, não foram apreciados pelo Juízo
a quo
.

De fato, entendo que lhe assiste razão.

Com efeito, não tendo sido apreciados os Embargos, há cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos para apreciação dos embargos à execução e prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos embargos à execução.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021